Tribunal: TJMT
Processo: 1000876-36.2022.8.11.0049
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000876-36.2022.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOSE PAULO SIMOES - CPF: 134.869.851-91 (RECORRIDO), AMELIO REIS RABELO JACOMO - CPF: 027.358.431-65 (ADVOGADO), GUILHERME REIS RABELO JACOMO - CPF: 042.571.931-66 (ADVOGADO), MATEUS FERREIRA MARTINS - CPF: 036.988.431-02 (ADVOGADO), PAULO IGOR COSTA SIMOES - CPF: 019.150.361-43 (RECORRIDO), JOAO PAULO COSTA SIMOES - CPF: 055.453.971-32 (RECORRIDO), RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA ESTADUAL NA COMARCA DE VILA RICA-MT (JUIZO RECORRENTE), RENATO CUNHA DONATO (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – EXTINÇÃO DE USUFRUTO POR MORTE DO USUFRUTUÁRIO – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NO NU-PROPRIETÁRIO – SENTENÇA RATIFICADA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não existe fato gerador do ITCMD com a extinção do usufruto em decorrência da morte do usufrutuário, uma vez que não há transmissão da propriedade do bem imóvel ou do direito real, mas apenas a consolidação plena da propriedade nas mãos do nu-proprietário.

2
. Recurso
desprovido
, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
recurso de
a
pelação

com remessa necessária
interposto
p
elo

Estado de Mato Grosso
,

contra
sentença
proferida
pelo
J
uízo
da

2
a

Vara
Vila Rica
/
MT,

que,
nos autos
d
o mandado de segurança

no

1000876-36.2022.8.11.0049
,

impetrado
p
or

J
osé Paulo Simões e outros
,
concedeu a segurança, determinando que a autoridade coatora se abstivesse de cobrar o ITCMD como condição para a baixa no usufruto do imóvel de matrícula no 9.178, em razão da extinção do usufruto pela morte dos usufrutuários.

Irresignado, o Apelante sustenta a legalidade da cobrança do ITCMD na extinção do usufruto, argumentando que tanto a instituição quanto a extinção do usufruto estão sujeitas à incidência do imposto, conforme previsto na Lei Estadual no 7.850/2002. Afirma que a isenção do ITCMD na extinção do usufruto só se aplica quando o nu-proprietário é o instituidor, o que não seria o caso, pois o usufruto foi instituído pelo usufrutuário. Alega ainda a inadequação da via eleita, uma vez que a matéria demanda dilação probatória. Ao final, pleiteia o provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança (Id. 200732907).

Nas contrarrazões, é pedido o desprovimento do recurso (Id.
228157650
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, ratificando a sentença, pois não é cabível a exigência de ITCMD na extinção do usufruto pelo falecimento do usufrutuário, visto que não se trata de sucessão
causa mortis
(Id.
218845193
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação com remessa necessária interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Vila Rica/MT, que, nos autos do mandado de segurança no 1000876-36.2022.8.11.0049, impetrado por
José Paulo Simões e outros
,
concedeu a segurança, determinando que a autoridade coatora se abstivesse de cobrar o ITCMD como condição para a baixa no usufruto do imóvel de matrícula no 9.178, em razão da extinção do usufruto pela morte dos usufrutuários.

Na ação mandamental de origem, os impetrantes buscavam o reconhecimento da ilegalidade da exigência do ITCMD na extinção do usufruto do imóvel de matrícula no 9.178, em razão do falecimento dos usufrutuários. O imóvel foi adquirido por Regina Lúcia Lopes Costa Simões, esposa de José Paulo Simões e mãe de Paulo Igor Costa Simões e João Paulo Costa Simões, e o usufruto vitalício estava em nome de Francisco de Oliveira Costa e Odília Inácio da Costa, pais de Regina.

Com o falecimento dos usufrutuários, a propriedade plena consolidou-se nos impetrantes. No entanto, ao proceder com a averbação da extinção do usufruto, o cartório exigiu o pagamento do ITCMD, motivando o mandado de segurança. A liminar foi deferida e, em sede de sentença, a segurança foi concedida, motivando o presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Antes de adentrar na análise do mérito, é imperativo mencionar que, embora não apresentada como preliminar nas razões recursais, a alegação de que a via escolhida é inadequada devido à necessidade de dilação probatória, sustentando que a demanda não foi instruída com documentos aptos a demonstrar, de plano, a violação do direito líquido e certo invocado, merece uma análise prévia.

Tais alegações não merecem prosperar, uma vez que os impetrantes comprovaram o ato tido como ilegal, qual seja, a exigência do recolhimento do ITCMD na extinção do usufruto do imóvel de matrícula no 9.178 em Id. 200223697. Portanto, os documentos acostados aos autos se mostram suficientes para demonstrar, em princípio, o direito líquido e certo alegado.

Dito isso, rejeito a referida preliminar.

Sobre a matéria, insta ressalta
que o usufruto constitui direito real sobre coisa alheia, conferindo ao usufrutuário a faculdade de fruir as utilidades e frutos do bem. É um direito personalíssimo e intransmissível. Sua extinção, nos termos do art. 1.410 do Código Civil, pode ocorrer pela renúncia ou morte do usufrutuário, conforme cito:

“Art. 1.410.
O usufruto extingue-se, cancelando-se o registro no Cartório de Registro de Imóveis:

I -
pela
renúncia ou morte do usufrutuário
; [...]”

Nesses termos, a morte do usufrutuário não caracteriza a transferência de um bem imóvel ou de direito real, mas sim a extinção do próprio usufruto, resultando na consolidação plena da propriedade nas mãos do nu-proprietário. Com a extinção do usufruto instituído sobre o imóvel doado, a nua-propriedade se consolida no donatário, que já detinha a propriedade do bem.

Quanto ao imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direito (ITCMD), nos termos do art. 35 do Código Tributário Nacional, esse possui como fato gerador a transmissão da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis ou direitos reais em razão do falecimento do titular ou de doação gratuita, conforme cito:

“
Art. 35. O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador:

I -
a
transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil;
II -
a
transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia;
III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II.

Parágrafo único. Nas transmissões causa mortis, ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou legatários.”

Assim, é mister afirmar qu
e
na hipótese de extinção do usufruto, seja por renúncia ou falecimento, não há transmissão do bem imóvel ou do direito real, não configurando hipótese de incidência do ITCMD.

Além disso, apesar das alegações do apelante de que o usufruto foi instituído por Francisco de Oliveira Costa, a escritura de compra e venda e a matrícula do imóvel mostram que Francisco pagou pelo imóvel em nome dos verdadeiros compradores, seus filhos, incluindo Regina Lúcia Lopes Costa Simões. Francisco atuou como representante dos filhos, não em nome próprio, e assinou a escritura como procurador de Regina, estabelecendo o usufruto em nome dela. Portanto, a instituição do usufruto foi feita pela nu-proprietária, não pelo usufrutuário.

Conclui-se, então, que, na presente situação, não há fato gerador para o referido imposto, tornando a cobrança ilegal.

Nesse sentido, se posiciona a jurisprudência deste
Egrégio
Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO, DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCD) — EXTINÇÃO DO USUFRUTO ORIUNDO DA MORTE DO USUFRUTUÁRIO – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO IMPOSTO – ILEGALIDADE NA NOVA COBRANÇA DO TRIBUTO– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O ITCD é um imposto de Competência dos Estados e Distrito Federal, previsto no artigo 155, inciso I, da Constituição Federal de 1988, incidentes sobre a transmissão de bem ou direito, de uma pessoa para outra, em razão de doação ou sucessão hereditária e/ou testamentária.

2. A extinção do usufruto por meio da renúncia ou falecimento não configura a ocorrência de doação e nem sucessão, uma vez que não gera a transferência do bem ou direito, mas tão somente representa a consolidação plena da propriedade nas mãos do nu-proprietário, não tendo que se falar em novo fato gerador do tributo em questão, impossibilitando a sua cobrança, ainda que previsto na legislação estadual, pois contraria a Lei Maior.

3. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.

(N.U 1006244-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2024,
Publicado
no DJE 07/02/2024)

“
[...] Não há falar na ocorrência do fato gerador do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD) no caso de extinção ou cancelamento de usufruto, posto que o aludido tributo incide sobre a transmissão da propriedade, ao passo que a questão sob exame implica, apenas, a consolidação dos completos direitos sobre o bem àquele que já era o seu proprietário. [...]
”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1005977-23.2021.8.11.0006, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, publicado no Diário da Justiça Eletrônico 29 de setembro de 2023).

“[...]
Vê-se que, por óbvio, a extinção do usufruto não é hipótese de incidência do Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos (ITCD). Ora, "
o usufruto é um direito real transitório que concede a seu titular o poder de usar e gozar durante certo tempo, sob certa condição ou vitaliciamente de bens
pertecentes
a outra pessoa, a qual conserva sua substância.
" (VENOSA, Sílvio de Salvo.
Direito Civil: direitos reais.
3a ed. São Paulo: Atlas, 2003, p.423), de modo que a extinção do usufruto pela renúncia ou morte não caracteriza doação nem sucessão
causa mortis
.

[...]”
(N.U
1015702-28.2021.8.11.0041
,

relator

Desembargador

L
uiz
O
ctavio
O
.
S
ab
oia
R
ibeiro
,
Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo,
Publicado
no DJE
27/03
/2024
)

Ademais, não desconheço o teor da Lei Estadual n. 7.850/2002, na qual o Estado estabeleceu, no
artigo
1
0, inciso I
, a extinção do usufruto como hipótese de incidência do ITCMD. No entanto, é imperativo analisar a presente questão à luz da Constituição da República e do Código Tributário Nacional (CTN), visto que o Estado, ao definir as hipóteses de incidência do tributo, deve se guiar e se ater aos limites impostos pela Carta Magna, não podendo criar fatos geradores diversos das hipóteses acolhidas como geradoras da incidência tributária.

Outrossim, a jurisprudência tem reconhecido a inconstitucionalidade incidental da legislação que estabelece como fato gerador do ITCMD a extinção do usufruto por renúncia ou morte do usufrutuário, como no caso dos autos (N.U 1036604-70.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/02/2021, publicado no DJE 11/03/2021).

P
ortanto,
não
merece
qualquer reparo
a r. sentença
,
vez que
deu a correta solução à lide.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024